Tribunal: TJDFT
Processo: 0744960-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÚNICO IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. BEM DE COPROPRIEDADE DA CÔNJUGE MEEIRA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL OCUPADO PELO FILHO DO CASAL. IRRELEVÂNCIA.
1. O único imóvel residencial do devedor e da meeira (terceira embargante), em que resida seu filho ou outro membro da família, constitui bem de família, portanto, insuscetível de penhora. Precedente.
2. Apelação provida.